Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-61.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000512-61.2023.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ÂNGELO GABRIEL SANTOS DE JESUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SUSTENTA A CONDENAÇÃO E A QUALIFICADORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO DOS JURADOS CONSENTÂNEA À PROVA DOS AUTOS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. Não prospera a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os jurados entenderam legitimamente pela existência da autoria e da materialidade do fato, considerando o conjunto probatório contido nos autos por inteiro. A prova oral associada ao laudo de exame de cadavérico, forma um conjunto probatório apto a possibilitar o entendimento de que, no dia dos fatos, o acusado, que possui uma tatuagem no braço, motivado por disputas entre facções criminosas, e em concurso de pessoas, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em sua casa e foi surpreendida pela ação, não tendo chance de esboçar defesa. Há nos autos versão que acolhe a decisão e esta deve ser respeitada, máxime em consideração à rigidez da soberania das decisões populares. A prova assinala que o delito foi cometido por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sendo inviável a anulação do júri apenas pelo inconformismo do acusado. Tocante à dosimetria, observa-se serem inviáveis quaisquer alterações. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0510183-66.2018.8.05.0150, de Castro Alves/BA, em que figura como apelante ÂNGELO GABRIEL SANTOS DE JESUS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.